Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
FRANCISCO DALTRO MARQUES DOS SANTOS interpôs recurso em sentido estrito (fls. 103/107) contra decisão (fl. 83) que indeferiu o pedido de restituição da ama TAURUS, Modelo TH 380 CAL., no de serie KLZ 46885, 19 (dezenove) munições, Marca CBC, Calibre 380 e um coldre para porte de arma velado, com fulcro no artigo 118 do Código de Processo Penal, que apreendidos em sua residência no bojo da ação penal no 0706391-80.2022.8.07.0003. O recorrente apontou ser o legítimo proprietário dos objetos, que a arma é regular, de uso permitido, está devidamente registrada e diante disso, não há qualquer utilidade na apreensão. Destacou que a decisão recorrida não indica quais prejuízos poderão decorrer da restituição ou mesmo qual o interesse processual na manutenção dos itens apreendidos. Apontou que a restituição pretendida encontra fundamento nos artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal e no artigo 65, §3o do Decreto-Lei no 5.123/2004, e que o artigo 5o, §3o da Lei no 10.826/2003, com a redação dada pela Lei no 11.706/2008 dispensa as exigências elencadas no artigo 4o do Estatuto do Desarmamento. Dessa forma, requereu o provimento do recurso, a reforma da decisão e a restituição dos bens apreendidos. À fl. 109 o Juiz de 1o Grau, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, recebeu a peça como apelação, determinou a distribuição por traslado e em seguida a intimação das partes para apresentação de razões e contrarrazões. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fl. 110). Intimado a apresentar razões, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (fl. 113), o apelante reiterou os argumentos já apresentados e requereu a concessão da gratuidade de justiça (fls. 116/119). O Ministério Público também renovou os termos das contrarrazões já apresentadas (fl. 123) A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Margarida Maria Cerqueira Cafe, oficia pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls. 127/129). Relatado o essencial, passo a decidir. No caso dos autos, a denúncia (fls. 64/66) imputa ao ora apelante a prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei no 10.826/03 e no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes. Segundo consta da peça acusatória, o réu teria saído de sua casa portando uma pistola Taurus modelo TH 380, calibre .38, 19 (dezenove) munições e um coldre e perseguido e ameaçado dois adolescentes que o teriam importunado. Policiais militares foram acionados pelos pais dos menores e compareceram à residência do apelante, onde encontraram e apreenderam os objetos, consoante comprova o Auto de Apresentação e Apreensão no 83/2022 (fl. 20). O apelante requereu a restituição, o que foi indeferido nos seguintes termos: O réu formulou pedido de restituição da arma de fogo, munições e acessório apreendidos, no bojo dos presentes autos (Id 119212048). Instruiu o pedido com os documentos de id 119212057/119212083. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (Id 120393941). Verifica-se que, malgrado haja comprovação da propriedade, os artefatos apreendidos ainda interessam à presente ação penal, ainda em curso, devendo permanecer à disposição deste juízo. Insta salientar que incide, na espécie, o comando previsto no artigo 118 do CPP, que dispõe que "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo." Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição. Proceda-se conforme determinado na decisão de id 119666885. Intimem-se as partes (fl. 83 – grifo nosso) Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso. Ocorre que em consulta aos autos da ação penal sob referência (processo no 0706391-80.2022.8.07.0003), verifica-se que em 27/7/2022, foi proferida sentença que condenou o réu pelos três crimes que lhe foram imputados; decretou o perdimento em favor da União da arma de fogo e das munições apreendidas, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Penal e artigo 91, inciso II, do Código Penal e determinou a restituição do coldre apreendido. Nesse contexto, com relação ao pedido de restituição, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, sendo de todo oportuno salientar que qualquer irresignação quanto ao perdimento das armas e munições não pode ser resolvida nesta seara, devendo ser manifestada em eventual recurso a ser interposto no processo principal. Nesse sentido: No que se refere ao veículo, já foi prolatada sentença nos autos principais no sentido de que foi apreendido no momento da prisão do acusado, ocasião em que fazia o uso do mesmo para o tráfico de drogas, tendo o Juízo sentenciante determinado o perdimento do veículo em favor da União. Com isso, verifica-se a ocorrência da perda superveniente do objeto desta ação incidental para a restituição da coisa apreendida. (Acórdão 1395732, 07394512120208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se por prejudicado o pedido formulado em ação incidental de restituição de coisa apreendida, por perda superveniente do objeto, quando, posteriormente, a sentença proferida na ação principal decreta o perdimento do bem reivindicado, a pretexto de sua vinculação com a mercancia de substância entorpecente. (Acórdão 920979, 20150110391380APR, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/2/2016, publicado no DJE: 24/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E no que concerne ao pedido de gratuidade de Justiça, este também se mostra prejudicado, ante a ausência de condenação em custas processuais na decisão recorrida. A propósito: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. INTERESSE AO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O pleito de gratuidade de justiça fica prejudicado, ante a ausência de condenação em custas processuais na decisão recorrida, sem contar que compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1285171, 07072792620208070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, de conformidade com o artigo 89, incisos III e XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda superveniente de objeto. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se.